Tribunal: STF
Processo: ARE 1456927
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul o qual, por maioria, deu provimento à Apelação interposta pela defesa de DION LENO SILVA DE FREITAS para absolvê-lo do crime de tráfico de drogas, em razão da nulidade da prova decorrente da busca pessoal. O acórdão foi resumido na seguinte ementa (Doc. 230, fls. 8-9):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS (JUSTA CAUSA) A JUSTIFICAR A BUSCA PESSOAL. NULIDADE DA PROVA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. 



    Nos termos do art. 240, § 1º, e do art. 244, ambos do código de processo penal, a busca pessoal independerá de mandado judicial diante da urgência da execução da medida, nos casos em que o indivíduo tiver sido preso, quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, bem ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 



    Na linha da jurisprudência do superior tribunal de justiça "exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência" (RHC 158580/BA, Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, STJ, julgado em 19/04/2022). 



    No caso penal em atenção, da análise do depoimento do policial ouvido em juízo, constata-se que o réu foi abordado em razão de estar em local conhecido por ser ponto de tráfico de drogas e ter "demonstrado nervosismo" ao avistar guarnição policial. Todavia, tal comportamento não é circunstância que justifica a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para a realização de busca pessoal, sendo relevante pontuar que não foi observado qualquer ato de traficância pelo réu. 



    Diante disso, na linha da jurisprudência consolidada na Corte Superior, não se verifica a existência de justa causa a justificar a busca pessoal no acusado, o que torna a prova obtida, no caso a apreensão da droga ilícita, nula, nos termos do Art. 157 do Código de Processo Penal, razão pela qual é impositiva a absolvição do réu, nos termos do Art. 386, II, do Código de Processo Penal. 



    APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA PROVIDA. POR MAIORIA.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo ora recorrente (Doc. 237), foram rejeitados (Doc. 246).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 252), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL alega que o acórdão recorrido, ao declarar a ilicitude das provas colhidas mediante busca pessoal, violou os arts. 5º, X; e 144, § 5º, da CF/1988.



    Alega que diversamente do consignado no acórdão recorrido, havia fundadas razões para que os agentes de segurança pública procedessem à busca pessoal no acusado.



    Argumenta que a abordagem policial ocorreu “por atitude objetivamente suspeita, capaz de gerar desconfiança aos agentes policiais”, pois “o réu foi visualizado na via pública, esboçando atitude suspeita ao ver a guarnição, sendo apreendidas na sua posse 74 pedras de crack, totalizando 8 gramas, além da quantia de R$ 482,80 em dinheiro”; destacando, ainda, que “o policial militar Isaias de Assis Manique relatou em juízo que na ocasião estava em patrulhamento de rotina na Vila dos Papeleiros, ao que efetuou a abordagem do réu em conhecido ponto de tráfico de drogas e em revista pessoal foram encontradas em sua posse 74 pedras de crack embaladas para venda e dinheiro. Referiu que o réu estava sozinho no momento da abordagem. Esclareceu que a abordagem se deu porquanto o réu se mostrou nervoso ao ver a guarnição. Disse que não conhecia previamente o réu” (Doc. 252, fl. 6).



    Defende, assim, que “julgar desautorizada a busca pessoal realizada no caso em apreço significa conferir indevida extensão ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, outorgando ao imputado demasiada proteção à intimidade. De outro quadrante, conforme já destacado, o artigo 144, parágrafo 5º, da Constituição Federal atribui às Polícias Militares duas funções essenciais: o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública” (Doc. 252, fl. 7).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que a matéria não foi prequestionada (Doc. 260).



    No Agravo (Doc. 269), o Parquet alega que houve o prequestionamento da questão constitucional veiculada, de forma que não incidem as Súmulas 282 e 356 do STF ao caso.



    É o relatório. Decido. 



     



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Passo à análise do mérito.



    Na presente hipótese, o Tribunal de origem reformou a sentença condenatória, declarando a nulidade da busca pessoal e das provas dela decorrentes, pelos seguintes fundamentos (Doc. 230, fls. 3-5):



    “Vejamos a prova colhida durante a instrução criminal: O policial militar Isaias de Assis Manique relatou em juízo que na ocasião estava em patrulhamento de rotina na Vila dos Papeleiros, ao que efetuou a abordagem do réu em conhecido ponto de tráfico de drogas e em revista pessoal foram encontradas em sua posse 74 pedras de crack embaladas para venda e dinheiro. Referiu que o réu estava sozinho no momento da abordagem. Esclareceu que a abordagem se deu porquanto o réu se mostrou nervoso ao ver a guarnição. Disse que não conhecia previamente o réu. 



    O policial militar Diego Pinto Monteiro narrou em juízo não recordar da abordagem do réu. Revelou que prisões realizadas no local são comuns. 



    O réu Dion Leno Silva de Freitas, em juízo, não apresentou a sua versão acerca dos fatos, tendo ele exercido seu direito constitucional de permanecer em silêncio. 



    […]



    No caso penal em atenção, a abordagem ao acusado, segundo relato do policial militar Isaias ouvido em juízo, deu-se pelo fato de o réu ter apresentado nervosismo ao ver a guarnição que ingressava na Vila, não tendo sido relatada qualquer outra circunstância a justificar a abordagem inicial ao acusado, tampouco há evidência concreta nos autos que demonstre a existência de investigações prévias em relação ao acusado. 



    Ressalta-se que o mero fato de o acusado estar em localidade, segundo o relato do policial militar, conhecida pelo tráfico de drogas, não gera automaticamente fundada suspeita de que o acusado estava a cometer crimes. No ponto, considera-se o relato do policial militar de que não conhecia previamente o réu, bem ainda que ele estava sozinho quando da abordagem, não tendo sido visto, pela guarnição, qualquer ato de comercialização, tratando-se, pois, de abordagem aleatória. 



    Na linha da jurisprudência da Corte Superior, nem mesmo o comportamento de fuga do agente é circunstância que justifica a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para a realização de busca pessoal: 



    […]



    Não há, portanto, na prova produzida qualquer segurança em relação à existência de outra circunstância concreta a deflagrar a abordagem e, por consequência, a busca pessoal”.



    O acórdão merece reforma.



    Conforme consta do trecho acima transcrito, o acórdão recorrido entendeu pela ilegalidade da busca pessoal que culminou na apreensão de drogas em poder do acusado ao fundamento de que: a despeito de o suspeito estar em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, os policiais militares que faziam o patrulhamento no local deveriam ter procedido à prévia investigação antes de efetuar qualquer abordagem.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    “O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas".



    No caso concreto, conforme narrado, a existência de justa causa para a busca pessoal ocorreu após os policiais que faziam o patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, avistarem o acusado em atitude suspeita. Na oportunidade, encontraram 74 (setenta e quatro) pedras de cocaína processadas na forma de crack, totalizando 8 (oito) gramas e R$ 482,80 (quatrocentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos) em dinheiro. 



    Desse modo, não há qualquer ilegalidade na ação dos policiais militares, pois as fundadas razões para a busca pessoal foram devidamente justificadas no curso do processo, em correspondência com o entendimento da CORTE no RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONHEÇO DO AGRAVO E, DESDE LOGO, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para declarar a licitude das provas e restabelecer a sentença condenatória.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente